Tribunal: TJSP
Processo: 2117169-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES, PESSOAS NATURAIS, QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES, PESSOAS NATURAIS, QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA – AGRAVANTES QUE SE QUALIFICAM COMO "PRODUTORES RURAIS", E QUE BUSCAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE "CONTRATO DE COMODATO PARA CULTIVO DE MILHO" - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117169-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que são agravantes
PAULO CESAR RAMOS e JOÃO JUVERCI DE ARRUDA JUNIOR, é agravado
ULISSES ZONETTI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117169-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42797
AGRV.No: 2117169-76.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 1a VARA CÍVEL
AGTES. : JOÃO JUVERCI DE ARRUDA JUNIOR, E OUTRO
AGDO. : ULISSES ZONETTI NETO
JUIZ : THAÍS DA SILVA PORTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS
AGRAVANTES ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELOS
AGRAVANTES, PESSOAS NATURAIS, QUE NÃO SE
MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
ALEGADA
AGRAVANTES QUE SE QUALIFICAM
COMO “PRODUTORES RURAIS”, E QUE BUSCAM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DE “CONTRATO DE COMODATO
PARA CULTIVO DE MILHO” - INSUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM COM
CONDIÇÕES
DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por JOÃO JUVERCI DE ARRUDA JUNIOR e PAULO CESAR RAMOS, nos
moldes em que tirado contra R. Decisão que vem encartada a fls. 44 do feito
principal, conforme proferida em Ação Indenizatória que promovem contra
ULISSES ZONETTI NETO, pela qual tiveram indeferida concessão da
gratuidade de justiça como por eles requerida.
Inconformados com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, apresentam os agravantes suas razões de inconformismo, o
que fazem na busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustentam, a simples menção de que não contam com
condições financeiras para custear o processo, sem prejuízo do sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117169-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
próprio e/ou, de suas família, lhes dá direito ao benefício em questão, razão
pela qual pediram pelo acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma do entendimento nos moldes em que adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que o agravado, conforme dá conta a fls.
28/35, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelos agravantes não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram
plenamente adequados ao quanto demonstrado pelo conjunto probatório
como vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
aqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial, hipótese esta que não se mostra
presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o quanto agora vem disposto pela legislação processual em
vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de
recursos nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com
presunção relativa de veracidade, se constituindo em ônus da parte
contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Diante de tais
elementos, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o recurso já estaria
a merecer acolhida, devendo assim, ao menos em teoria, ser deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117169-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
gratuidade as pessoas físicas ocupantes do polo ativo da demanda.
No entanto, não bastasse o quanto exposto, é fato que
os documentos juntados aos autos principais não se mostram hábeis a dar
suporte as alegações de pobreza apresentadas pelos recorrentes, uma vez
que as pessoas naturais em questão se qualificam como sendo
“produtores rurais”, sendo certo, ademais, que buscam indenização por
danos materiais decorrentes de eventual inadimplemento decorrente do
“Contrato de Arrendamento Rural” que celebraram junto ao agravado, o que
se deu para o plantio de milho em área total de 19,36 hectares, momento
em que despenderam a quantia de R$ 40.985,12, para que pudessem obter
lucro estimado da ordem de R$ 104.544,00 (cento e quatro mil quinhentos e
quarenta e quatro reais).
Em sendo assim, e porque os inconformados não
trouxeram elementos sólidos que bastassem a devida comprovação de que
não ostentam condição financeira que possa implicar na concessão dos
benefícios em exame, é caso de se aplicar, inclusive ao caso em desate, o
quanto vem disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que bem
define os limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto como encartado aos autos, de rigor a manutenção
da R. Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com
adequado suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator